Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707942-70.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0022010-04.2016.8.07.0003 AUTOR: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA REU: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA DESPACHO Antes de apreciar o pedido retro, formulado pela parte autora (ID Num. 52199033), chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, em especial da cópia do caderno processual relativo à causa originária, extrai-se que o trânsito em julgado da decisão de mérito a qual o autor busca rescindir ocorreu em 03/11/2020 (ID Num. 44353333, pág. 154). No que se refere ao presente feito rescisório, verifica-se que este foi proposto em 14/11/2022 (ID Num 44353329, págs. 1/14). Nesse contexto, verificada a aparente superação do prazo decadencial de dois nos para a propositura da ação rescisória (art. 975, caput, Código de Processo Civil), fica a parte autora intimada, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), a se manifestar acerca da tempestividade da presente demanda. Na mesma oportunidade, fica a parte autora intimada a atualizar, com exatidão, seu endereço e seus dados de contato (telefone e e-mail), tendo em vista a anterior dificuldade de intimação da parte, mesmo com advogado(a) constituído(a). Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora